Tribunal: TJBA
Processo: 0013243-04.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013243-04.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO COHIM SABACK DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
SHEILA ARAUJO DE JESUS AZEVEDO, MARIA CAROLINA DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA, ANTONIO BRAZ DA SILVA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por consumidor em ação revisional de contrato bancário, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a capitalização mensal de juros, mantendo os demais termos da sentença de improcedência. A parte embargante alegou omissão quanto ao destino de valores depositados judicialmente e à redistribuição dos ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em:
(i) saber se há omissão quanto à definição sobre quem deve levantar os depósitos judiciais realizados pelo autor;

(ii) saber se há omissão na redistribuição dos ônus da sucumbência, diante da alteração parcial do julgado.

III. Razões de decidir

Inexistente omissão quanto ao levantamento dos valores depositados, pois o acórdão confirmou a sentença que determinou a expedição de alvará em favor do réu, não havendo elementos que justifiquem a revisão dessa conclusão.

Verificada a omissão quanto à redistribuição da sucumbência. Dado o parcial provimento da apelação com alteração do saldo devedor, impõe-se a redistribuição proporcional dos encargos sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

“
1. A decisão que, ao dar parcial provimento à apelação, modifica o resultado do julgamento de primeiro grau deve conter a devida redistribuição dos ônus da sucumbência.

2. O afastamento da capitalização mensal dos juros, com recálculo do saldo devedor, justifica a revisão da sucumbência proporcional ao êxito da parte recorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AGI 20150020310806, Acórdão nº 939704, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, j. 04.05.2016, DJE 12.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.